Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-36.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705137-36.2017.8.07.0007 RECORRENTE: SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RECORRIDO: CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO ADITIVO. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NULIDADE. Devolução integral. Súmula 543 do stj. MULTA MORATÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. MARCO INICIAL. MODIFICAÇÃO. 1. A ausência de assinatura do termo aditivo importa no reconhecimento de sua nulidade ante a falta de comprovação da manifestação da vontade da parte. 2. Nos termos do enunciado de súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 3. É devido o pagamento de cláusula penal ao consumidor no caso do inadimplemento causado vendedora do imóvel, na qualidade de construtora/incorporadora, nos termos do Tema 971, do Superior Tribunal de Justiça. 4. O marco inicial de contagem para a data final de entrega do imóvel pode ser retificado em grau de apelação se os elementos probatórios, a máxima de experiência e as demais provas indiciárias convergirem a esse favor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora não se manifestou quanto à tese de inexistência de atraso na entrega do imóvel, tendo em vista a formulação termo aditivo, tacitamente aceito pelas partes, alterando a data prevista para a entrega, razão pela qual entende devida a retenção de parte do valor pago pela ora recorrida. Ao final, pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, OAB/DF 34.487. A recorrida, em sede de contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto o referido dispositivo não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Ademais, não foram manejados os competentes embargos de declaração visando a manifestação colegiada. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH, OAB/DF 34.487 e as relativas à recorrida em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029